Tribunal: TJDFT
Processo: 0007613-94.2013.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0007613-94.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro, pela derradeira vez, o pedido formulado pelo DF na petição de ID 39639548 e concedo a dilação do prazo em 20 (vinte) dias para manifestação do Ente Distrital. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de outubro de 2022